Tribunal: TJSP
Processo: 1007377-14.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Cobrança. Instrumento de confissão de dívida. Desfazimento de sociedade empresarial. Sentença de procedência, reconhecendo incidenter tantum a decadência do direito de pleitear anulação do negócio por coação. Irresignação improcedente. Gratuidade Judiciária. Prejudicial referente à inexistência de hipossuficiência do apelado. Inexistência de provas de que mantivesse recursos

Ementa:
Apelação. Cobrança. Instrumento de confissão de dívida. Desfazimento de sociedade empresarial. Sentença de procedência, reconhecendo incidenter tantum a decadência do direito de pleitear anulação do negócio por coação. Irresignação improcedente. Gratuidade Judiciária. Prejudicial referente à inexistência de hipossuficiência do apelado. Inexistência de provas de que mantivesse recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais. Ônus de prova do apelante do qual não se desincumbiu. Prejudicial repelida. Decadência. Ausência de novos elementos de convicção nas razões recursais que pudessem abalar os fundamentos da sentença. Coação. Capítulo da impugnação recursal não conhecido. Prejudicialidade em face da decadência confirmada por esta E. Câmara. Incidência de juros e correção monetária. Dívida positiva e líquida. Termo dies a quo a partir do vencimento, e não a partir da citação como pretende o apelante. Sentença mantida. Prejudicial repelida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007377-14.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURO
AUGUSTO CARDOSO CRUZ, é apelado ALEXANDRE CHINAGLIA REZENDE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007377-14.2014.8.26.0002 -Voto no 4487
2
VOTO No 4487
PROCESSO No: 1007377-14.2014.8.26.0002
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO
APELANTE: MAURO AUGUSTO CARDOSO CRUZ
APELADO: ALEXANDRE CHINAGLIA REZENDE
Apelação. Cobrança. Instrumento de confissão de dívida.
Desfazimento de sociedade empresarial. Sentença de
procedência, reconhecendo incidenter tantum a decadência
do direito de pleitear anulação do negócio por coação.
Irresignação
improcedente.
Gratuidade
Judiciária.
Prejudicial referente à inexistência de hipossuficiência do
apelado. Inexistência de provas de que mantivesse recursos
suficientes para arcar com as custas e despesas processuais.
Ônus de prova do apelante do qual não se desincumbiu.
Prejudicial repelida. Decadência. Ausência de novos
elementos de convicção nas razões recursais que pudessem
abalar os fundamentos da sentença. Coação. Capítulo da
impugnação recursal não conhecido. Prejudicialidade em
face da decadência confirmada por esta E. Câmara.
Incidência de juros e correção monetária. Dívida positiva e
líquida. Termo dies a quo a partir do vencimento, e não a
partir da citação como pretende o apelante. Sentença
mantida.
Prejudicial
repelida.
Recurso
parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação
nos termos do tópico final adiante descrito:
“(...) JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA condenando a
parte ré a pagar ao valor de R$ 38.114,84, que deverá ser corrigida monetariamente e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento (31.12.2006).
Condeno, ainda, a parte requerida a pagar as custas e despesas processuais, bem
como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”
Foram apreciados embargos declaratórios cuja decisão não acolheu suas razões,
conforme fundamentos adiante transcritos: “(...) A matéria embargada revela, na
verdade, mero inconformismo com o julgado, sendo inviável a utilização de
embargos declaratórios. (...) Passo primeiramente a analise dos embargos do autor
(fls. 580/581). Conforme constou na decisão de fls. 67 e novamente em sentença, a
renúncia de direitos hereditários por parte do réu teria ocorrido no ano de 2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007377-14.2014.8.26.0002 -Voto no 4487
3
enquanto a presente ação fora proposta em 2014. Assim, foi indeferido o pedido
liminar de reconhecimento da nulidade do ato. No mais, conforme consta na inicial o
pedido fora realizado como medida liminar a fim de garantir futura execução e não
como pedido principal da demanda, que limitou-se a condenação em obrigação de
pagar. Desta forma, o pedido liminar fora devidamente analisado no transcurso da
lide, não havendo qualquer omissão na sentença proferida, posto que analisou
integralmente o mérito da demanda. Quanto aos embargos do requerido, estes ficam
também rejeitados já que a questão da gratuidade fora devidamente analisada pela
decisão de fls. 321 que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça interposta pelo
requerido. Destaca-se que tal decisão não foi objeto de recurso. Tampouco trouxe o
requerido documentos hábeis à revisão da decisão concessiva da gratuidade, que fica
mantida.(...)”
Insurge-se o apelante arguindo, em preliminar, a impossibilidade de manutenção do
benefício da gratuidade judiciária concedido ao apelado e, no mérito, sustenta a
existência de vício de consentimento que tonaria inexigível a confissão de dívida que
fundamenta a controvérsia e, caso reconhecida sua legalidade, aponta necessidade de
correção do termo inicial dos juros e da atualização monetária que deve correr a
partir da citação, e não do vencimento.
Recurso preparado e contra-arrazoado. Houve oposição intempestiva ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
De início, observo que a oposição ao julgamento virtual apresentada pelo apelante
não ostenta nenhum respaldo na Resolução no 772/2017, deste E. Tribunal, uma vez
que deveria ter sido apresentada em até cinco dias úteis da distribuição do recurso,
cuja comunicação é feita aos patronos pelo Diário Oficial Eletrônico. É possível
entrever dos autos que a publicação ocorreu muitos meses antes do protocolo do
pedido. Assim, o julgamento deve prosseguir em sessão virtual.
No mais, em relação á prejudicial levantada, inexistem elementos de convicção
suficientes para alterar a decisão que manteve o benefício da gratuidade judiciária,
concedido ao apelado logo no início da marcha processual. É que o autor, embora
servidor público e tenha nível superior, recebe remuneração módica cerca de
R$1.920,00 mensais e não há prova de que mantenha aplicações financeiras ou
tenha outras fontes de renda que evidenciassem situação econômico-financeira
incompatível com a fruição da benesse.
E em relação à decadência, de se ver que a alegação do vício de consentimento
coação deu-se bem depois do prazo previsto para exercer o direito de pleitear
desfazimento do negócio por vício de consentimento. Ademais, nas razões recursais
o apelante não apresentou nenhum outro elemento de convicção relevante que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007377-14.2014.8.26.0002 -Voto no 4487
4
pudesse abalar a motivação da sentença.
E assim, caduco o direito de pleitear desconstituição do negócio por vício de
consentimento ficam prejudicadas as demais razões alinhavadas referentes à
existência de coação. Nesse capítulo o recurso não merece ser conhecido.
Por derradeiro, passo a analisar a impugnação referente ao termo inicial dos juros
moratórios e atualização monetária do débito que seria, segundo o apelante, da
citação, e não a data do vencimento da obrigação estampada no instrumento de
confissão de dívida.
Ocorre que não assiste razão ao apelante. É que a regra do art. 405, do Código Civil
só tem aplicação no caso de inadimplemento de obrigações ilíquidas e que não
tenham prazo de vencimento.
E da breve leitura do instrumento de confissão de dívida é possível entrever que a
dívida é líquida além de ostentar prazo de vencimento (fls. 13) e, portanto, os
consectários devem incidir a partir de 31/12/2006 e não a partir da data que o
apelante pretendia, vale dizer, a data da citação.
Destarte, a prejudicial do recurso merece ser repelida e, no mérito, o recurso deve ser
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.
III DECISÃO
Diante do exposto, REJEITA-SE a prejudicial levantada e, no mérito, CONHECE-
SE PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO.
Em razão disso, ficam majorados os honorários advocatícios fixados em primeira
instância para 15% do valor da condenação, devidamente atualizada.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator